Tribunal: TJDFT
Processo: 0716152-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716152-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO AGRAVADO: FILIPE PESTANA FASSINI DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO, contra decisão proferida na ação de cumprimento de sentença no 0704247-47.2019.8.07.0001, ajuizada contra FILIPE PESTANA FASSINI DE ANDRADE. A decisão agravada indeferiu o pedido de consulta, via sistemas conveniados ao Juízo, da existência de CNH, ARRAIS e PASSAPORTE em nome do executado, a fim de que seja analisada a possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas (ID 189173452): “Trata-se de pedido da parte exequente para que seja consultada, via sistemas conveniados ao Juízo, a existência de CNH, ARRAIS e PASSAPORTE em nome do executado, a fim de que seja analisada a possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas. INDEFIRO o pleito. Ainda que exista o comando genérico do art. 139, IV, do CPC, que possibilita ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, não vejo utilidade/efetividade alguma em eventual apreensão/suspensão/bloqueio desses documentos, já que não garantem a satisfação do crédito. Não há qualquer indicativo de que tais medidas serão úteis para a obtenção de bens e valores passíveis de constrição. Tratam-se, portanto, de medidas inadequadas e sem efetividade para o que pretende o exequente, que é o recebimento de seu crédito. Ademais, o exequente não demonstrou eventual conduta desleal do executado na ocultação de patrimônio. O contexto dos autos demonstra apenas a inexistência de bens penhoráveis. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS EXECUTIVAS TÍPICAS. ADOÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, CPC. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DE PASSAPORTE E DA CNH. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE DAS MEDIDAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que o Juiz possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Referida alternativa processual deve ser precedida do esgotamento de todas as demais medidas típicas tomadas em execução, bem como indícios de comportamento desleal do executado na ocultação de patrimônio. 3. Na hipótese dos autos, embora tomadas todas as medidas típicas, sem êxito, não se observa comportamento desleal por parte da executada, mas sim ausência de bens para a satisfação do crédito perseguido, manifestada pelos resultados negativos advindos das consultas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD. 4.Nesse quadro, a adoção das medidas requeridas para bloqueio de cartões de crédito e suspensão/apreensão de CNH e passaporte não garantem a satisfação do crédito exequendo, revelando-se descabidas e desproporcionais, pois não demonstrada a pertinência de sua adoção com o fato de não se alcançar o crédito executado. 5. A medida executiva atípica, tal como a típica, requer juízo positivo de efetividade para a sua adoção, o que não se verifica no caso em tela. 6. Recurso conhecido em parte e na parte conhecida, não provido. Acórdão 1333066, 07465971920208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MEDIDAS EXECUTIVAS VISANDO A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH E APREENSÃO DO PASSAPORTE. ART. 139, IV CPC. DESPROPORÇÃO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de CNH e apreensão Passaporte. 2. O julgador, na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação. 3. A suspensão da CNH e apreensão do passaporte não guarda pertinência com o adimplemento da obrigação, e caso fossem determinadas, não teriam o condão de assegurar a satisfação do crédito pretendido. 4. Portanto, a suspensão da CNH e apreensão do passaporte são medidas inadequadas e desproporcionais aos propósitos do credor e têm o potencial de comprometer o direito de ir e vir dos devedores. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão n.1082255, 07120626920178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2018, Publicado no PJe: 05/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indique, pois, o exequente bens passíveis de constrição, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão e arquivamento provisório da execução.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 190998808): Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente em face da decisão de ID 189173452. Alega a ocorrência de omissão, tendo em vista que não teriam sido considerados todos os argumentos apresentados pela credora para deferimento do pedido de medidas executivas atípicas. Intimado pela curadoria, o embargado apresentou manifestação no ID 190692942. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e os documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. O que se verifica é o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. O recurso busca o reexame de matéria devidamente analisada e decidida no caso sob análise. Outrossim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cabendo pontuar que a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação da decisão. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. De acordo com as razões do recurso, até o momento, as medidas típicas foram infrutíferas ou indeferidas, de forma que são de extrema necessidade que sejam deferidas na presente execução. O agravante informa a grande quantidade de processos que o executado possui em seu desfavor, sendo feita sua intimação por edital em todas as oportunidades. Afirma que o agravado não se manifestou nos processos, não paga nem cumpre com as determinações dos Juízes e não indica bens à penhora. Esclarece que o presente processo está ativo desde fevereiro de 2019, sem que o agravado se manifeste em qualquer tempo. Assim, requer a concessão de efeito ativo e suspensivo ao presente agravo de instrumento para que haja a suspensão do processo originário e a suspensão por inexistência de bens, até que seja julgado o presente recurso. Ao final, requer seja julgado procedente o recurso, para que haja a reforma da decisão agravada, para deferir as medidas atípicas de bloqueio e suspensão e recolhimento da CNH, arrais e passaporte, bem como a reforma da decisão para não suspender os autos por execução frustrada. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 58260105), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, do CPC. Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença de sentença nos autos da ação de resolução de contrato c/c busca e apreensão dos veículos GOL VW GIV, 1.0, 2013/2014, Branco, Placa JKM-9403; SAVEIRO VW, 1.0, 2013/2014, Branco, Placa JKM-9283; CAMINHÃO/ FORD 815e, com carroceria frigorífica de 5M, Placa JFQ6668. O agravante requer seja consultado via sistemas conveniados, se o executado possui CNH, ARRAIS e PASSAPORTE ativos e válidos, a fim de avaliar possíveis medidas atípicas, nos termos do art. 139 do CPC, tendo em vista a impossibilidade do exequente se obter tais informações. O art. 139, inciso IV, do CPC, estabelece ao juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. No caso, a determinação de consulta a sistemas visando suspender a licença de dirigir e de viajar em nome do agravado em virtude do não cumprimento de obrigação contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. A respeito desse tema, assim já decidiu este Tribunal de Justiça: “3. Em que pese o artigo 139, IV, do CPC autorizar o Juiz a adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, certo é que sua aplicação não é irrestrita e imediata, devendo ser demonstrada a utilidade e a pertinência da medida para a satisfação do crédito, bem como o esgotamento das medidas inerentes ao processo executivo ou à fase de cumprimento de sentença, tratando-se, em última análise, de medida excepcional. 4. Não havendo qualquer circunstância fática que denote a utilização de veículo eventualmente penhorado ou a frequência de viagens ao exterior pelo devedor, a medida de suspensão da CNH e também do passaporte do executado, além de não guardar qualquer relação com o objeto da execução, em nada contribuirá para a satisfação do crédito, razão por que é conveniente o indeferimento da medida.” (07371766820218070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, PJe: 18/3/2023) “1. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (CPC, art. 139, IV). 2. O STJ entende que as medidas previstas no art. 139, IV do CPC condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade, bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: "i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade" (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. Em razão de todas as particularidades envolvendo o caso concreto, destacadas pelo próprio agravante, a suspensão da CNH, do passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito não contribuirá, de modo algum, para o pagamento dos valores devidos, uma vez que atingem a pessoa do devedor e não o seu patrimônio, destoando da finalidade teleológica da norma. 4. A realização de diligências desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribui para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional. 5. Recurso conhecido não provido.” (07297827320228070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 1/3/2023) “2. A suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito não se apresentam como medidas adequadas para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida.” (07365830520228070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 14/2/2023) Assim, estando a decisão agravada em consonância com a jurisprudência, não se vislumbra a plausibilidade jurídica da tese recursal. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor desta decisão à origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (CPC, 1.019, II). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de abril de 2024 14:31:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador